Tribunal: TJDFT
Processo: 0012581-49.2012.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012581-49.2012.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO OSMAR VIEIRA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar acerca do aviso de recebimento devolvido sem cumprimento (ID 20714494), tendo em vista ser o destinatário desconhecido no endereço de envio. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator